Tribunal: TJSP
Processo: 0010250-71.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010250-71.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DIEGO
IVAN CAMPOS MARTINS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
conheceram do recurso interposto e, no mérito, deram-lhe provimento, a fim de
reformar a r. decisão entendendo-se cabível, oportunamente, o benefício do
livramento condicional no tocante à pena da nova execução, preenchidos os
requisitos legais, por v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), LEME GARCIA E NEWTON NEVES.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010250-71.2020.8.26.0041 -Voto no 1376
2
Voto no 1376
16a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0010250-71.2020.8.26.0041
Agravante: Diego Ivan Campos Martins
Agravado: Ministério Público
Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal - Deecrim 1a RAJ - da Comarca de São Paulo

Agravo de Execução Penal. Livramento condicional.
Crime cometido durante o período de prova. Sustação
cautelar do livramento condicional vedando-se nova
concessão do benefício. Possibilidade de concessão do
benefício em relação à pena imposta no novo delito.
Inteligência dos artigos 88 do Código Penal e 142 da Lei
de Execução Penal. Recurso conhecido e provido.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pela Defensoria Pública
do Estado de São Paulo em favor do agravante Diego Ivan Campos Martins,
contra r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito Dra. Fernanda Alves da
Rocha Branco de Oliva Politi, da Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal - Deecrim 1a RAJ - da Comarca de São Paulo, a qual, ao
homologar o cálculo de liquidação de penas, consignou ser incabível o livramento
condicional, sob o argumento de que a prática de crime durante o período de prova
seria impeditivo para a nova concessão do benefício (fls. 16/19).
Em razões recursais, sustenta a Defensoria Pública que, muito embora
o Código Penal preveja o não cabimento de novo livramento condicional após a
revogação do benefício, há de se reconhecer que a vedação não abrange a pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010250-71.2020.8.26.0041 -Voto no 1376
3
relativa a novos delitos, limitando-se os seus efeitos à pena cujo período de prova
estava em curso. Postula, destarte, pela reforma da r. decisão a fim de se entender
cabível, oportunamente, o benefício do livramento condicional no tocante à pena da
nova execução (fls.01/04).
O recurso foi regularmente processado. Houve oferta de contraminuta
(fls. 23/26) e manutenção da decisão agravada (fls. 27).
A Procuradoria de Justiça, por meio de parecer da lavra do Exmo. Dr.
Alfonso Presti, manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 36/40).
Eis, em síntese, o relatório.
I - Da admissibilidade recursal
O recurso deve ser admitido.
Estão presentes, na hipótese, os pressupostos recursais objetivos. O
recurso é cabível, pois a decisão é recorrível e a defesa se valeu da via impugnativa
adequada. Foi interposto tempestivamente, observando-se as formalidades exigidas.
Também estão presentes os seus pressupostos subjetivos. A defesa possui
legitimidade e interesse recursal, na medida em que almeja a obtenção de provimento
diverso daquele obtido na decisão impugnada.
II - Do mérito do recurso
O agravante encontrava-se em gozo de livramento condicional,
concedido em 29 de outubro de 2018, em razão de condenação proferida pela prática
do delito previsto no art. 157, caput do Código Penal (fls. 05). No curso do período
de prova, em 29 de julho de 2019, cometeu novo crime, sendo condenado, em
primeira instância, nos autos no 1502044-98.2019.8.26.0535 da 4a Vara Criminal da
Comarca de Guarulhos, por infração aos artigos 146 e 213, ambos do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010250-71.2020.8.26.0041 -Voto no 1376
4
A condenação deu ensejo à expedição de outra guia de recolhimento, com penas
privativas de liberdade a serem cumpridas nos regimes fechado e semiaberto (PEC no
0002194-49.2020.8.26.0041).
À luz da nova condenação, reconheceu-se a prática de falta disciplinar
grave e determinou-se a elaboração de novo cálculo de liquidação de penas. A i.
Magistrada sentenciante, em sua decisão, sustou, cautelarmente, o livramento
condicional e entendeu incabível nova concessão do benefício (fls. 18, item 3).
Contra esta decisão insurge-se a defesa sustentando a possibilidade de
concessão do benefício no que tange à pena relativa a novos delitos.
Razão assiste ao agravante.
Conforme se depreende da leitura do art. 88 do Código Penal, o
benefício do livramento condicional não poderá ser novamente concedido, em
relação à mesma execução, àquele que deu causa à revogação pela prática de novo
delito, posterior à concessão da benesse.
Dito de outra forma, na execução na qual foi revogado o livramento,
com fundamento em novo crime, o condenado não pode ser agraciado, uma vez mais,
com o mesmo benefício. Nada impede, entretanto, que o benefício lhe seja concedido
na nova execução, instaurada por força da condenação relativa aos novos crimes.
Dessa forma, o que se veda é a dupla concessão no decorrer da mesma
execução. Assim, uma vez extinta a primeira execução, não há impedimento para o
deferimento do livramento em relação à segunda. Nesse sentido:
Agravo em execução. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido
de livramento condicional. Cometimento de novo delito no curso do
livramento anterior. Uma vez revogado o primeiro livramento
condicional, fica vedado o novo benefício durante a mesma
execução. Contudo, nada impede que, em relação à segunda
execução, o benefício seja deferido ao reeducando. No caso em
tela, a primeira execução já se encontra extinta, sendo possível, em
tese, o benefício. Inteligência do art. 88 do Código Penal. Por outro
lado, a pluralidade de condenações e a prática de delitos mediante
violência ou grave ameaça, exige a elaboração de exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010250-71.2020.8.26.0041 -Voto no 1376
5
criminológico para apuração do requisito subjetivo. Art. 83, parágrafo
único, do CP. Agravo convertido em diligência.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 7000669-07.2019.8.26.0506;
Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16a Câmara
de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara de Execuções
Criminais; Data do Julgamento: 16/01/2020; Data de Registro:
16/01/2020)
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Livramento Condicional –
Crime cometido durante o período de prova – Revogação do
benefício – Indeferimento – Possibilidade de concessão do
benefício em relação à pena imposta no novo delito - Necessidade
de sem que antes seja cumprida a totalidade da pena anterior
para posterior pedido de livramento - Exegese do art. 88 do CP e
arts. 141 e 142 da LEP – Requisitos legais não analisados -
Reanálise do pedido que compete ao juízo das execuções criminais
Agravo parcialmente provido – (voto n. 38567).
(TJSP; Agravo de Execução Penal 9004024-35.2018.8.26.0050;
Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 5a Vara das Execuções
Criminais; Data do Julgamento: 08/01/2019; Data de Registro:
08/01/2019)
Agravo
em
execução
penal.
Livramento
Condicional.
Indeferimento fundamentado na impossibilidade de concessão do
benefício tendo em vista o cometimento de crime. Delito cometido
durante livramento condicional anterior. Benefício não sustado.
Pleito referente à nova condenação. Possibilidade. Sentenciado
que reúne os requisitos objetivo e subjetivo exigidos pelo artigo 83
do Código Penal. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0004347-64.2019.8.26.0502;
Relator (a): Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Diadema - Vara do Júri/Exec./Inf.
Juv/Idoso; Data do Julgamento: 25/11/2019; Data de Registro:
27/11/2019)
Agravo em execução penal – Livramento condicional indeferido, com
fulcro no art. 88 do CP – Recurso defensivo – Pretendida a concessão
da benesse – Acolhimento parcial – A revogação do livramento
condicional anteriormente concedido obsta a concessão de novo
benefício com relação à mesma pena – Pedido defensivo pelo
deferimento da benesse para as novas execuções – Possibilidade –
Inteligência do art. 142 da LEP – Inviabilidade de concessão do
livramento condicional em sede de recurso – Supressão de Instância –
Necessária nova apreciação do pedido defensivo em Primeiro Grau –
Agravo parcialmente provido, com determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010250-71.2020.8.26.0041 -Voto no 1376
6
(TJSP; Agravo de Execução Penal 7000447-27.2018.8.26.0198;
Relator (a): Salles Abreu; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Franco da Rocha - Vara do Júri/Exec./Inf. Juv.;
Data do Julgamento: 30/01/2019; Data de Registro: 31/01/2019)
Este é, aliás, o entendimento preconizado pelos artigos 141 e 142 da
Lei de Execução Penal:
Art. 141. Se a revogação for motivada por infração penal anterior à
vigência do livramento, computar-se-á como tempo de cumprimento
da pena o período de prova, sendo permitida, para a concessão de
novo livramento, a soma do tempo das 2 (duas) penas.
Art. 142. No caso de revogação por outro motivo, não se computará
na pena o tempo em que esteve solto o liberado, e tampouco se
concederá, em relação à mesma pena, novo livramento.
Da interpretação dos dispositivos acima citados, conclui-se que, no
caso dos autos, considerando ter o sentenciado praticado delito durante o período de
prova, deve cumprir totalmente a pena da execução anterior, bem como o lapso de
2/3 da pena imposta pelo crime hediondo, para após pleitear novo livramento
condicional.
Assim, terá o detento direito a novo pedido de livramento condicional
somente após cumprir a totalidade da pena anterior à revogação do livramento
condicional, além do lapso temporal necessário à concessão do benefício em relação
à pena posterior, vez que, conforme a legislação em vigor, não se desconta na pena o
tempo em que esteve solto o condenado, nem poderá ser concedido em relação à
mesma pena outro livramento, salvo quando a revogação resulta de condenação por
crime anterior ao benefício, o que não é o caso dos autos, posto que o novo crime foi
cometido no período de prova.
Portanto, de rigor o reconhecimento do direito do agravante ao
benefício do livramento condicional, oportunamente, em relação à nova pena
imposta, vez que não incidente sobre essa condenação a vedação contida no art. 88
do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010250-71.2020.8.26.0041 -Voto no 1376
7
III Do Voto
Com supedâneo no exposto, pelo meu voto, conheço do recurso
interposto e, no mérito, dou-lhe provimento, a fim de reformar a r. decisão
entendendo-se cabível, oportunamente, o benefício do livramento condicional no
tocante à pena da nova execução, preenchidos os requisitos legais.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator